Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. In casu, não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, consistentes na existência de contrato verbal celebrado entre as partes para a prestação de serviços advocatícios, a improcedência do pedido de cobrança de honorários, é medida que se impõe.
3. Apelação cível conhecida e não provida.